Tribunal: STF
Processo: RE 179181
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Contagem de tempo de
serviço prestado a outra pessoa de direito público interno para
todos os efeitos. Alegação de ofensa ao § 3º do artigo 40 da atual
Constituição.
- Tendo em vista que o § 3º do artigo 40 da atual
Constituição tem os mesmos sentido e alcance do § 3º do artigo 102
da Emenda Constitucional n  1/69, continua em vigor o enunciado da
súmula 567 desta Corte.
- Inexistência, portanto, da alegada ofensa do § 3º do
artigo 40 da Constituição de 1988.
Recurso extraordinário não conhecido.